Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708180-52.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HB ENGENHARIA LTDA APELADO: SANDALO MIRANDA PINTO DESPACHO Defiro o pedido de ID 39525137, para que se retirem os autos da pauta da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, para inclusão em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora